Tribunal: TJBA
Processo: 0512706-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512706-13.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSISTE VIDA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE NEI TORRES NOGUEIRA

APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PRINCIPAL. ADIMPLEMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ART. 701, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA INJUSTIFICADA NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ASSISTE VIDA LTDA – EPP contra sentença proferida em ação monitória que reconheceu a perda superveniente do objeto principal, em razão do pagamento do débito antes da citação, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 14/10/2020, sendo o recurso interposto dentro do prazo legal, consideradas as suspensões de expediente previstas no Decreto Judiciário TJBA nº 50/2020.

O apelado, em contrarrazões, requereu a revogação da justiça gratuita deferida à apelante.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o recurso de apelação é tempestivo; (ii) se subsistem os requisitos para a manutenção da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica; (iii) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e (iv) a quem compete o ônus sucumbencial em ação monitória na hipótese de adimplemento da obrigação antes da citação do réu.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, consideradas as suspensões de prazo regularmente instituídas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

A assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica pode ser deferida quando demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, prevalecendo, no caso, a presunção relativa de hipossuficiência, não elidida por prova em sentido contrário, nos termos da Súmula 481/STJ e do art. 99, § 3º, do CPC.

Não há nulidade da sentença, pois o juízo de origem enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, atendendo ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, e no art. 489, § 1º, do CPC. A irresignação da apelante dirige-se ao mérito da decisão, e não à sua validade formal.

Na ação monitória, o pagamento integral da obrigação antes da citação do réu impede a constituição do título executivo judicial e acarreta a perda superveniente do objeto principal, afastando a incidência do art. 701, § 1º, do CPC.

A insistência da parte autora no prosseguimento do feito exclusivamente para obtenção de condenação em honorários advocatícios, mesmo após o adimplemento da obrigação, atrai a aplicação do princípio da sucumbência, impondo-lhe o ônus correspondente, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

Os honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa observam o limite mínimo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC, mostrando-se proporcionais e adequados ao trabalho desenvolvido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido e não provido.

TESE DE JULGAMENTO:

O adimplemento integral da obrigação em ação monitória antes da citação do réu acarreta a perda superveniente do objeto e afasta a constituição do título executivo judicial.

A parte que insiste no prosseguimento da demanda exclusivamente para obtenção de honorários sucumbenciais responde pelo ônus da sucumbência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0512706-13.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ASSISTE VIDA LTDA - EPP
, e, como parte Apelado,
UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO e OUTRO, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.